Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701700-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WELLINGTON ALVES DE FREITAS MOTA REU: BRADISEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte autor para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível indeferimento da petição inicial, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda há mais de dois anos. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 17 de julho de 2024 10:52:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador